Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724955-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDA: BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. O título judicial fixou que o valor a ser restituído deve ser liquidado, considerando o estado do veículo com as avarias decorrentes do acidente. Necessidade de liquidação. Perícia indireta. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 223, caput, e 525, caput, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, incisos I, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor pode se valer da Tabela FIPE para aferir o preço do veículo alienado com vício de qualidade e devolvido ao fornecedor por essa razão, sem aguardar a definição do valor por perícia indireta sobre a coisa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 223, caput, e 525, caput, §1o, inciso III, ambos do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015